Tribunal: TCU
Processo: 042.697/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 858/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.697/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Hilario da Silva (XXX.421.068-XX); Anderson Kley Daltoe (XXX.928.309-XX); Cibele Riani Mendes (XXX.597.525-XX); Claudia Regina de Sa Guimaraes Nascimento (XXX.332.408-XX); Edson da Costa Campos (XXX.037.286-XX); Jefferson Sakai Pinheiro (XXX.330.749-XX); Marcos Patrao Machado Junior (XXX.177.997-XX); Naguissa Amelia Fukuda (XXX.770.948-XX); Ronaldo Pereira Lopes (XXX.603.976-XX); Ulisses Roberto Batistela (XXX.356.658-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.